Tribunal: STF
Processo: ARE 1434511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EFEITOS DA REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - "LIMBO PREVIDENCIÁRIO" OU "EMPAREDAMENTO" – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA RECUSA PELO EMPREGADOR DO RETORNO AO TRABALHO DO SERVIDOR PÚBLICO – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - AUTOR NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Discute-se no presente recurso: a) os efeitos da revelia com relação ao ente público; b) a ocorrência do "emparedamento" ou "limbo previdenciário" a justificar a reintegração do servidor ao cargo; c) a reparação por danos morais e materiais em decorrência do "emparedamento".



    2. A presunção de veracidade dos fatos, decorrente da revelia, não retira do autor da ação o dever de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil/2015).



    3. O § 1º, do art. 373, do CPC, prevê que, nos casos previstos em Lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o Juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.



    4. A hipótese dos autos, Ação Ordinária de Reintegração ao Cargo Público é deveras peculiar, pois existe, via de regra, uma excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo de produzir provas necessárias à prova do fato constitutivo do seu alegado direito, ante a hipossuficiência econômica. Todavia, ao ser instado à produção de provas, se limitou em apenas requerer o julgamento antecipado da lide, não trazendo aos autos elementos constitutivos do seu direito e nem requerendo a produção de qualquer prova.



    5. Após a alta médica do INSS o pacto laboral volta a produzir seus efeitos legais. Ao negar o retorno do segurado (acidentado ou em razão de doença ocupacional), a empresa/administração pública assume o risco de tal conduta de modo que se entende que desde aquele momento o trabalhador permanece à disposição no aguardo de ordens. Na caso dos autos, entretanto, não se configura a hipótese de limbo previdenciário, na medida em que não restou comprovado o animus de retorno ao trabalho por parte do empregado e nem a respectiva recusa da Administração Pública matérias com relação às quais o autor sequer requereu a produção de provas.



    6. Apelação conhecida e não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III e IV, 6º, 7º, inciso IV; 37, § 6º; 39, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente